Tribunal: STF
Processo: AR 1295
Classe: AR
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-06-01
Data de publicação: 1989-06-01

Ementa:
Ação rescisória para cujo processo e julgamento é competente o Tribunal de Justiça do Estado, porque o Supremo Tribunal, diante do recurso interposto na causa originária, não chegou a apreciar a questão federal controvertida, tendo-se limitado a não conhecer do recurso extraordinário, com fundamento em súmulas formais, relativas a regras de admissibilidade (252, 356, 291 e 279).